Tribunal: TJMT
Processo: 1028476-45.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028476-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMANOELLY SAYRA DA SILVA - CPF: 062.954.201-50 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1028476-45.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1028476-45.2023.8.11.0001

Agravante:
Emanoelly Sayra da Silva

Agravado
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
- CARTÃO DE CRÉDITO – ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a entrega do cartão contratado, o desbloqueio, uso do cartão e a origem da dívida apontada são do banco agravado, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da entrega e o desbloqueio do cartão, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º 1028476-45.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1028476-45.2023.8.11.0001

Agravante:
Emanoelly Sayra da Silva

Agravado
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Emanoelly Sayra da Silva

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
189509695
):
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes, bem como condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais, litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Decisão Monocrática
(Id. 193505204): conheceu do recurso inominado interposto por Emanoelly Sayra da Silva
e negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno
(Id.

1976791996
): defende
pela reforma da decisão para que seja reconhecida e declarada a ilegalidade da negativação, bem como pleiteia que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais e seja afastada a litigância de má-fé fixada.

Contrarrazões (Id
199467657
)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º 1028476-45.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1028476-45.2023.8.11.0001

Agravante:
Emanoelly Sayra da Silva

Agravado
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pela autora em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto mantendo a sentença de improcedência ao pedido de indenização por danos morais.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, ao argumento de que não se está discutindo a relação jurídica e sim que não recebeu o cartão de crédito que deu origem à dívida, e, portanto entende ser indevida a negativação em seu nome.

Assevera que não recebeu o cartão contratado e não realizou o desbloqueio e, consequentemente, alega o débito como indevido.

Em contraponto, o banco recorrente sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Dá análise detida dos autos, verifica-se que
o banco agravado apresentou como prova somente uma foto como biometria facial em Id. 189509693, que por si só demonstra a relação jurídica, entretanto não comprova a entrega e o desbloqueio do cartão, objeto da lide,
ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do Código de Processo Civil). Importante salientar que o banco poderia ter apresentado AR ou termo de entrega assinado pela autora, todavia não o fez.

No que diz respeito ao mérito,
diante da inexistência de provas da entrega e o desbloqueio do cartão, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO PROTETIVO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGENCIA DA RECLAMADA. ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Existindo alegação de não recebimento do cartão contratado, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve efetiva entrega, desbloqueio e uso do cartão de crédito e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, o banco não comprova que o cartão foi entregue e desbloqueado razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (N.U 1001514-46.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARTÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO E DO ENVIO E DESBLOQUEIO DO CARTÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM FOLHA INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, que não reconheceu a falha na prestação de serviços, diante da juntada de áudio contratando cartão de crédito consignado junto à Reclamada. 2. Pretensão recursal da Recorrente, ao argumento de que há confissão administrativa de ausência de contratação de empréstimo, e que nunca recebeu o alegado crédito em conta ou cartão de crédito consignado, sendo indevidos os descontos realizados em sua folha de pagamento, pugnando pela devolução em dobro e danos morais indenizáveis.
3. Diante da negativa da Recorrente a em ter recebido tanto o crédito quanto o cartão de crédito da empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar que este foi devidamente entregue e desbloqueado, bem como que o crédito foi disponibilizado à autora, entretanto, desse ônus não se desincumbiu. 4. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da folha de pagamento da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6. Quantum indenizatório que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os valores fixados usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1048266-83.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco agravado em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Desse modo, frente ao elementos colhidos, é cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em
R$3.000,00 (três mil reais)
valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da agravante, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim como deve ser declarada ilegibilidade do débito referente ao cartão de crédito discutido nos autos, por via de consequência determino ao banco agravado que promova a baixa da restrição do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito.

Por essas razões, conheço do agravo e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão, para declarar a ilegibilidade do débito referente cartão de crédito e condenar o
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em favor da agravante, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024